Tribunal: TJMT
Processo: 1026771-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026771-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADESIANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 052.321.851-60 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0077-97 (RECORRIDO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1026771-17.2020.8.11.0001

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ADESIANE SOUZA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – REDUÇÃO DE LIMITE – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE LESÃO À IMAGEM DA CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alega que contratou cartão de crédito junto à Recorrida, sendo surpreendida com a redução de seu limite, antes de R$ 1.920,00 para R$ 150,00.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, tenho que a Recorrida comprovou que procedeu com a sua prévia notificação, juntando aos autos informações sistêmicas em que acusam o envio de dois SMS à linha de telefonia móvel da autora, onde relatam a necessidade de redução do limite de crédito do cartão correspondente.

Ademais, mesmo que ausente qualquer notificação, tenho que, in casu, eventual falha na prestação dos serviços da Recorrida não ensejou qualquer mácula a imagem da autora, na medida em que sequer relata em sua exordial, quaisquer implicações decorrentes da redução de crédito, como a frustração na realização de compra.

A propósito, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CARTÃO
DE
CRÉDITO
–
REDUÇÃO
DO
LIMITE
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
DO
CONSUMIDOR
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001861-82.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Portanto, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021